Tribunal: TJBA
Processo: 8007245-63.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007245-63.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À
EDUCAÇÃO
. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. ART.
208
, DA CF.
ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. LEI N.

13.146/2015.
ADOLESCENTE QUE APRESENTA ATRASO NO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL. NECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MONITOR ESCOLAR. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO
.

ALE
GAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8007245-63.2024.8.05.0229
, em que são partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante expendidas
.

Data do sistema.